Tribunal: STF
Processo: HC 237266
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente às Petições ns. 5522/2024 e 5962/2024). 



Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Excesso de prazo. Alegação de violação do princípio do juiz natural. Pedido de suspensão da ação penal. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Pedido de reconsideração indeferido.



    1. Em 23.01.2024, indeferi o pedido de liminar, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 883.453/PR.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela ‘suposta prática dos crimes capitulados no ‘art. 121, § 2º, I (motivo torpe consistente em vingança e promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal’(fls. 26/122)’.



    3. O Juiz substituto da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba/PR indeferiu a realização de diligências e designou a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 30.01.2024. 



    4. Contra essa decisão, a defesa manejou correição parcial no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Og Fernandes indeferiu a medida cautelar.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta: 



    (i) o excesso de prazo para o julgamento do mérito da correição parcial, ressaltando que a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri foi designada para o dia 30.01.2024;



    (ii) a nulidade da decisão proferida pelo Juiz substituto designado pela Portaria n. 16924/2023, de 22.11.2023, ‘às vésperas do julgamento’, por violação do princípio constitucional do juiz natural;



    (iii) a existência de ‘diversas ilegalidades’ nos autos da ação principal que serão apreciadas no julgamento do mérito da correição parcial proposta pela defesa, tais como: a) ‘limitação ao rol de testemunhas’; b) ‘indeferimento do assistente técnico’; c) ‘indeferimento de expedição de ofício ao Instituto Médico Legal’; d) ‘o exame toxicológico’; e) ‘o indeferimento de acesso à Mídia’; e f) ‘o indeferimento de acesso às apreensões’.



    6. Com essa argumentação, a defesa requer o deferimento de medida liminar para determinar a “suspensão dos autos de Ação Penal sob nº 0000300-30.2017.8.16.0006, em trâmite perante a 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para declarar nulas as decisões proferidas pelo Juiz Substituto, reestabelecendo-se a competência da Juíza Titular no feito”.



    7. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF.



    8. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    9. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    10. De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula nº 691/STF). 



    11. A hipótese é de paciente denunciado sob a acusação de que, supostamente, seria o ‘mandante do crime, o qual teria ofertado pagamento para que Patrick executasse o crime, tendo a relação sido intermediada por Jeferson. Patrick ainda teria ofertado pagamento a Matheus para auxílio no crime’ (edoc. 5, pág. 83). 



    12. Por outro lado, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar. Até porque, tal como assentou o Desembargador Relator da correição parcial manejada no Tribunal de Justiça, ‘a acurada leitura da decisão exarada pelo d. juízo singular não revela, ao menos neste momento processual, qualquer sorte de inversão tumultuária/error in procedendo. Ao revés, o que se nota é que o d. juízo singular se valeu de fundamentos aparentemente hígidos e suficientemente escorados na lei penal adjetiva ao rever o deferimento de algumas provas, não havendo, por isso, que se falar na presença do requisito ‘probabilidade de prejuízo em caso de retardamento’, dada a aparente suficiência de motivos fáticos e jurídicos para indeferir o pleito de produção de algumas das provas outrora requisitadas, se ultimando a fase de plenário do hipotético crime em tese cometido em março de 2017’.



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    2. Por meio da petição n. 5522/2024, a parte impetrante postula a reconsideração da decisão que não concedeu a tutela de urgência. Estes, em síntese, os principais argumentos apresentados nesta sede processual:



    (i) “[a]usência de tempo hábil para análise de mérito da Correição Parcial manejada na origem, cujo escopo repousa em violação ao Princípio do Juiz Natural, e na vedação de formação de Tribunal de Exceção”;



    (ii) “[e]ventualidade de provimento correcional, em que os prejuízos ao erário público e ao paciente são de tal monta vultuosos, que não se afiguram passíveis de reversão”;



    (iii) [i]nexistência de “prejuízo na concessão da medida liminar”.



    3. Com esses argumentos, a requerente busca a reconsideração da decisão impugnada, “para suspender a Ação Penal até o regular deslinde e apreciação meritória da Correição Parcial interposta no TJPR”.



    4. Em seguida, na petição n. 5962/2024, a parte impetrante aponta a existência de fato novo superveniente, qual seja, a “POSSÍVEL PROLONGAÇÃO DA ANÁLISE DA CORREIÇÃO PARCIAL”. Isto porque, em “25/01/2024, o Ministério Público do Estado do Paraná se manifestou no sentido de intimar o Mistério Público de 1º Grau e a assistente de acusação, para oferecerem contrarrazões à Correição Parcial”. 



    5. Decido.



    6. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela defesa técnica do paciente, o pedido de reconsideração não deve ser acolhido.



    7. As alegações defensivas suscitadas nas petições em referência não infirmam os fundamentos explicitados na deliberação mediante a qual não foi concedida a tutela de urgência. Em primeiro lugar, porque a hipótese é de paciente denunciado pela “suposta prática dos crimes capitulados no ‘art. 121, § 2º, I (motivo torpe consistente em vingança e promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), todos do Código Penal’(fls. 26/122)”. Em segundo lugar, porque, tal como assentou o Desembargador Relator da correição parcial manejada no Tribunal de Justiça, num juízo preliminar, não se verifica qualquer “inversão tumultuária/error in procedendo” causado pelo Juiz substituto da 1ª Vara Plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba/PR. Ao contrário, o magistrado apontou “fundamentos aparentemente hígidos e suficientemente escorados na lei penal adjetiva ao rever o deferimento de algumas provas”. 



    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o antecipado acolhimento da pretensão defensiva. Para tanto, reproduzo as seguintes passagens do parecer apresentado pela Procuradoria-Geral da República nestes autos:



    “A impetração não comporta conhecimento. 



    De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite, em princípio, a impetração de habeas corpus contra decisão que denega pedido liminar nos autos do writ impetrado na origem, sob pena de se configurar indevida supressão de instância, a teor da Súmula 691/STF, que dispõe, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Entretanto, em casos excepcionais, uma vez demonstrada flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é possível a mitigação do mencionado óbice, o que não se verifica no presente caso. 



    Na espécie, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º. Vejamos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] princípio da identidade física do juiz, positivado no § 2º do art. 399 do CPP não é absoluto e, por essa razão, comporta as exceções arroladas no artigo 132 do CPC, aplicado analogicamente no processo penal por expressa autorização de seu art. 3º” (HC 123873, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 18.12.2014). 4. No caso concreto, o juiz sentenciante foi designado para atuar no feito por estar nomeado como cooperador no programa CGJ-APOIA, voltado à diminuição do acervo excedente da primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. 5. Agravo regimental desprovido. [grifo nosso] (RHC 224599 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 



    Ademais, não há falar em nulidade sem efetiva demonstração de prejuízo, hipótese do caso em tela. 



    Por fim, não se verifica qualquer desídia por parte do Poder Judiciário, haja vista que o pleito liminar na Correição Parcial foi analisado em 15/12/2023. 



    Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente dessa Suprema Corte: 



    PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, os prazos indicados servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade. Precedente. 2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na presente hipótese. (HC 176093 Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA Julgamento: 06/11/2019 Publicação: 19/11/2019). 



    Ausente, portanto, constrangimento ilegal infligido ao Paciente, impõe-se a denegação da ordem. III. Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do writ e, ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem.”



    9. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente